Tribunal: TCU
Processo: 017.069/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidade na execução do Projeto Relix de 2017, patrocinado pelo Serviço Social da Indústria (SESI), por intermédio de seu departamento regional em Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial constituída em cumprimento ao Acórdão 2563/2020-TCU-Segunda Câmara , com vistas à quantificação de débito e identificação de responsáveis por suposto dano aos cofres do Serviço Social da Indústria (Sesi) na aplicação de recursos aportados, no exercício de 2017, ao projeto "Relix" por parte do Departamento Regional do Sesi no Estado de Pernambuco, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas de Juliana Mendes Andrade Eireli ME, dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Nilo Augusto Câmara Simões e Ricardo Essinger, dando-lhes quitação, com fulcro nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Alto Impacto Entretenimento Ltda., Centro Técnico de Assessoria e Planejamento Comunitário (Cetap), Hebron Costa Cruz de Oliveira, Instituto Origami, Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, Luiz Antônio Gomes Vieira da Silva, Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva e Romero Neves Silveira Souza Filho, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi/DN), nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b", "c", "d" e § 2o, 19 e 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RITCU: Responsáveis solidários : Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Hebron Costa Cruz de Oliveira, Instituto Origami, Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva e Romero Neves Silveira Souza Filho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/3/2018 2.490.371,83 Responsáveis solidários : Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Alto Impacto Entretenimento Ltda., Hebron Costa Cruz de Oliveira, Instituto Origami, Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, Luiz Antônio Gomes Vieira da Silva, Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva e Romero Neves Silveira Souza Filho (descontando-se os valores já ressarcidos): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/crédito 3/11/2017 190.000,00 Débito 20/2/2018 160.000,00 Débito 27/2/2018 262.000,00 Débito 2/3/2018 300.000,00 Débito 26/3/2018 80.000,00 Débito 26/3/2018 288.904,17 Crédito Responsáveis solidários : Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Centro Técnico de Assessoria e Planejamento Comunitário (Cetap), Hebron Costa Cruz de Oliveira, Instituto Origami, Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva e Romero Neves Silveira Souza Filho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/12/2017 85.430,00 28/2/2018 100.000,00 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Aliança Comunicação e Cultura Ltda. 160.000,00 Alto Impacto Entretenimento Ltda. 35.000,00 Centro Técnico de Assessoria e Planejamento Comunitário (Cetap) 44.000,00 Hebron Costa Cruz de Oliveira 160.000,00 Instituto Origami 160.000,00 Lina Rosa Gomes Vieira da Silva 160.000,00 Luiz Antônio Gomes Vieira da Silva 35.000,00 Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva 160.000,00 Romero Neves Silveira Souza Filho 160.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.7. informar a Procuradoria da República em Pernambuco acerca desta deliberação, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. informar o Departamento Nacional do Sesi, o Departamento Regional do Sesi no Estado de Pernambuco e os responsáveis acerca desta deliberação.